Tribunal: CARF
Processo: 10880.769876/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.769876/2021-01
RESOLUÇÃO
3301-001.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
2W ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme
Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
1.1. Trata-se de autos de infração de fls. 423 a 444, por meio dos quais foi
constituído crédito tributário da Contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins referentes aos meses 05/2017, 07/2017 e 08/2017, glosas de
créditos referentes aos meses 05/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017 e 12/2017, multas
de ofício e juros de mora calculados até 10/2021 e multa por apresentação de EFD-Contribuições
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769876/2021-01
2
com informações inexatas, incompletas ou omitidas referente aos fatos geradores 31/08/2017,
30/09/2017 e 31/10/2017.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha os autos de
infração que:
1.2.1. A Recorrente apresentou EFD zerada para os meses de agosto e setembro de
2017, logo, resta sujeita à multa descrita no artigo 12 da Lei 8.218/91;
1.2.2. A Recorrente aproveitou-se de créditos decorrentes de aquisições em que
não houve incidência das contribuições (energia elétrica), logo, estes créditos
devem ser glosados nos termos do artigo 3° § 2° inciso II das Leis 10.637/02 e
10.833/03;
1.2.3. A Recorrente escriturou incorretamente créditos de PIS/COFINS em 2017,
corrigindo o valor destes apenas em retificadora logo, resta sujeita à multa descrita
no artigo 57 da MP 2.158-57/01;
1.2.4. A Recorrente aproveitou-se de créditos de PIS/COFINS em setembro de 2017,
quando o correto seria o aproveitamento em outubro de 2017, momento da
emissão da Nota Fiscal e do pagamento;
1.2.4.1. A Recorrente aproveitou-se de créditos de PIS/COFINS em outubro
de 2017, quando o correto seria o aproveitamento em novembro de 2017,
momento da emissão da Nota Fiscal e do pagamento;
1.2.5. A Recorrente postergou receitas de agosto de 2017 para setembro do mesmo
ano, o que levou ao lançamento de ofício do PIS/COFINS incidente no período de
apuração correto.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.3.1. Tendo em vista que não foi apurado falta de recolhimento, porém somente
recolhimento extemporâneo, a fiscalização deveria ter lançado somente multa e
juros e não o principal, eis que este foi pago/deduzido, ainda que em momento
posterior;
1.3.2. Não há descrição da origem dos valores lançados a título de PIS/COFINS em
maio, julho e agosto de 2017;
1.3.3. “A energia elétrica é, a um só tempo, revendida e consumida pelos clientes da
Impugnante, de forma que é apenas quando, após o encerramento do mês, com a
apuração do montante consumido e vendido, ocorre a emissão da respectiva Nota
Fiscal (no caso, em 01/08/2017)”;
1.3.3.1. Após o encerramento do mês de consumo é possível emitir Nota
Fiscal e, posteriormente, validá-la no SEFAZ (requisito essencial de validade)
e escriturá-la;
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769876/2021-01
3
1.3.3.2. “O próprio Estado de São Paulo prevê, por meio de sua Portaria CAT
61/2010 (artigo 5o, inciso II), que o contribuinte do imposto estadual pode
emitir até o dia 14 de cada mês a Nota Fiscal a título de faturamento da
parcela de energia elétrica objeto da alienação correspondente ao fato
gerador ocorrido no mês imediatamente anterior nas hipóteses por ela
tratadas”;
1.3.4. Os créditos devem ser tomados no momento da aquisição do bem e não no
momento da emissão da nota fiscal;
1.3.4.1. A fiscalização não considera os créditos na dedução dos débitos nos
períodos de apuração que entende corretos (outubro e novembro de 2017),
o que equivale a uma glosa e, também, não torna disponíveis os valores
pagos a maior a título de PIS/COFINS nestes períodos;
1.3.5. Indicou incorretamente a CST08 em algumas notas fiscais, tratam-se, em
verdade de operações tributadas de aquisição de energia elétrica;
1.3.6. “Não há na legislação de regência qualquer previsão que autorize a não
tributação das receitas decorrentes da comercialização da energia”;
1.3.7. As sanções aplicadas por erro na EFD não são proporcionais ou razoáveis;
1.3.8. O julgamento deve ser convertido em diligência para que o lançamento de
ofício considere os valores pagos em setembro de 2017 e os créditos deste mesmo
mês e de outubro de 2017.
1.4. A DRJ09 deu parcial provimento à Impugnação, porquanto:
1.4.1. A fiscalização refez a escrituração da Recorrente e considerou os valores
eventualmente pagos antes do lançamento de ofício “(por exemplo, a contribuição
não cumulativa do período foi adicionada em agosto e descontada de setembro)”;
1.4.2. “Os valores relativos à insuficiência de recolhimento de 05/2017, 07/2017 e
08/2017 são exatamente os valores constantes da planilha “Geral Sped
Contribuições 2017 RECOMPOSTO” nos campos “Diferença Cofins a Recolher (-)
DCTF”, sendo que para o mês 08/2017 tal valor está somado ao valor relativo à
postergação de receita”;
1.4.3. “Percebe-se que a emissão da nota fiscal já foi postergada nesse caso, e já há
liquidez e certeza dos valores envolvidos. A Portaria CAT 61/2010 reforça esse
entendimento, quando dispõe que o contribuinte deve “emitir, até o dia 14
(quatorze) de cada mês, ..., Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, sem destaque do imposto,
em nome do adquirente, a título de faturamento da parcela da energia elétrica
objeto de alienação que corresponder ao fato gerador ocorrido no mês
imediatamente anterior, relativamente à energia elétrica”;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769876/2021-01
4
1.4.4. O contribuinte pode optar por apurar o crédito das contribuições ou no
momento da aquisição (tradição) ou no momento da escrituração, logo, neste
ponto, com razão a Recorrente;
1.4.5. Resta demonstrado o erro na indicação do CST08 nas notas fiscais de
aquisição de energia elétrica, o que leva à reversão da glosa;
1.4.6. “As multas questionadas foram impostas pela fiscalização em observância aos
preceitos legais que regem a matéria (Lei no 8.218/1991 e Medida Provisória no
2.158-35/2001). Assim, procurar afastá-las com base em suposta afronta a
princípios, como a razoabilidade e a proporcionalidade, significa trazer ao debate
matéria que foge à esfera da competência do julgador administrativo”;
1.4.7. “A diligência não pode implicar invasão dos campos de exercício de prova do
contribuinte ou do Fisco e não deve ser utilizada para substituir as partes ou suprir a
prova que lhes incumbe carrear aos autos”.
1.5. Não resignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera o
quanto descrito em Impugnação (salvo matérias já analisadas e deferidas pela DRJ) e destaca que
embora tenha reconhecido o crédito decorrente das aquisições de energia com CST08, a DRJ
deixou de abatê-los do lançamento de ofício;

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator:
2.1. Ao fazer a recomposição da escrita fiscal no mês de agosto de 2017 a
fiscalização lança a débito as receitas de setembro de 2017 (data em que entende que a
Recorrente auferiu receitas). Paralelamente, a fiscalização glosa créditos do período de R$
55.342,22 (COFINS) e R$ 12.032,85 (PIS):

2.1.1. O único motivo descrito como glosa de créditos para o período de apuração é
aquisição de produtos não tributados (rectius, a Recorrente adquiriu energia elétrica por meio de
Notas Fiscais com CTS08). No entanto, a reversão integral do motivo da glosa pela DRJ não
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769876/2021-01
5
resultou na integral reversão dos valores glosados, a demonstrar que outros créditos (não citados)
foram glosados.
2.1.2. A planilha de recomposição da escrita (e-fls 383) indica créditos em agosto de
2017 no valor de R$ 8.856.173,75 e como fórmula = 8888246,96 (valor indicado como crédito pela
Recorrente) – B90. A célula B90 indica o total de glosas no período, no valor de R$ 32.073,21 e
como fórmula = G79 + G80 +G81, células que indicam apenas e tão somente as glosas das NFs com
CST08.
2.1.3. Claro que o TVF indica falta de pagamento antes de glosa de créditos. Porém,
conforme SPED original, não houve qualquer recolhimento no período. Veja, originariamente, a
Recorrente declarou R$ 9.115.944,08 de débitos em agosto de 2017 e R$ 8.888.246,96 de créditos
básicos os quais, somados aos R$ 167.293,07 de créditos de outros períodos e R$ 204.428,12
retidos, resultaram na desnecessidade de recolhimentos.
2.1.3.1. Na recomposição a fiscalização majorou a base e glosou os já citados
créditos, ou seja, não houve outros não pagamentos porque anteriormente não existiram
pagamentos.
2.1.4. Os créditos de períodos anteriores também foram glosados, porém, 1) em
valores bem superiores aos descritos como glosa no TVF (total de créditos glosados no TVF R$
55.342,22 (COFINS), total de créditos de períodos anteriores R$ 167.293,07 (COFINS)) e, 2) as
glosas dos períodos anteriores resultaram em lançamentos de ofício nestes meses; por sinal, o
motivo de glosa dos períodos anteriores (notas com CST08) também foi afastado pela DRJ.

2.2. Outrossim, a fiscalização recompôs toda a escrita fiscal da Recorrente no ano
de 2017, fato que levou ao reconhecimento de tributo pago a maior no mês de novembro daquele
ano, tanto de PIS quanto de COFINS:
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769876/2021-01
6

2.2.1. Todavia, das planilhas coligidas pela fiscalização, não é possível depreender se
o pagamento indevido foi imputado (e em que medida) no lançamento de ofício, se ele foi somado
ao crédito do período subsequente (e aparentemente não), ou se foi objeto de pedido de
restituição e compensação pela Recorrente, fato que também deve ser verificado em diligência.

3. Nestes termos, voto por converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem, esclareça, em relatório circunstanciado: a) o motivo da glosa de créditos da
diferença de PIS/COFINS (R$ 23.269,01 de COFINS e R$ 5.069,59 de PIS), apontando, no TVF e na
planilha de glosas em que trecho se encontra a origem e o fundamento de glosa; b) se os valores
pagos de PIS/COFINS a maior em novembro foram imputados no lançamento de ofício, ou o
motivo pelo qual não o foram.
3.1. Ao final a Recorrente deve ser intimada para se manifestar sobre o relatório, no
prazo de trinta dias. Encerrado o prazo, com ou sem manifestação, os autos devem ser devolvidos
a esta casa para prosseguir o julgamento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-001.935 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.769876/2021-01
7

Fl. 669
DF CARF MF
Original